Tribunal: TJDFT
Processo: 0716131-21.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0716131-21.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE ROBERTO RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de recurso inominado na qual as partes noticiam na petição de ID no 31308893 acordo entabulado. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece em seu art. 10, inc. XII, que compete ao Relator homologar desistências e transações antes do julgamento do recurso. Considerando que o presente recurso já foi julgado retornem os autos ao juízo de origem para os provimentos jurisdicionais pertinentes. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora